Tribunal: TJDFT
Processo: 0702048-79.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO DE ACOLHIMENTO DE IMPUGNAÇÃO À PENHORA. DEFERIMENTO DO PEDIDO DE DESBLOQUEIO DE ATIVOS DA PARTE EXECUTADA. DEMONSTRAÇÃO DO DESVIRTUAMENTO DA CONTA POUPANÇA. MANTIDA A PENHORA. DESBLOQUEIO DO VALOR DA CONTA SALÁRIO. RISCO DE COMPROMETIMENTO AO SUSTENTO PRÓPRIO E DA FAMÍLIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. A fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente (Código de Processo Civil, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (Código de Processo Civil, art. 789). No mais, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (Código de Processo Civil, artigos 4o e 6o).
II. No caso concreto, constata-se que a parte devedora, após o bloqueio parcial do valor do débito, ofertou impugnação em que alega a impenhorabilidade dos depósitos efetuados em conta poupança e na conta salário; no entanto, os extratos bancários demonstram diversas movimentações financeiras na conta poupança da parte executada, suficientes a caracterizar o desvirtuamento de sua finalidade.
III. Na situação fática de desvirtuamento na utilização da conta poupança, autoriza-se a mitigação da proteção insculpida no art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil, de sorte a permitir a penhora de valores ali constantes, conforme jurisprudência desta Corte de Justiça.
IV. De outro giro, desconstituída a penhora apenas do valor constante da conta salário (Caixa Econômica Federal), dado o potencial risco de comprometimento do sustento do agravado e de sua família.
V. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.